Tribunal: TJMT
Processo: 1055071-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055071-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO MENDES NEVES DE CARVALHO - CPF: 071.032.401-40 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1055071-97.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

DIEGO MENDES NEVES DE CARVALHO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DOCUMENTOS INAPTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 -– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

Não comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Atendimento –, e os
danos
dele decorrente – por meio de laudo pericial –, afigura-se necessária a reforma do
decisum
a fim de modificar a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) à parte apelada ante a ausência de comprovação do nexo causal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
DIEGO MENDES NEVES DE CARVALHO
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a

seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (31/3/19) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15.

Em suas razões recursais, a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, tendo em vista que o registro da ocorrência foi elaborado a partir dos relatos da própria vítima e os documentos médicos que instruíram a inicial sequer citam a ocorrência de um suposto sinistro.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Alternativamente, alega que, para que haja pagamento de indenização do Seguro DPVAT, é imprescindível que o veículo automotor tenha sido a causa determinante para a ocorrência dos fatos, não sendo passível de indenização a ocorrência de infortúnios como no caso em tela, em que o acidente teria sido em “
decorrência de um trauma no pedal da moto”.

Assim, requer a reforma da decisão para que a demanda seja julgada improcedente, extinguindo-se o feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 98259501).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
DIEGO MENDES NEVES DE CARVALHO,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 31/3/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$13.500,00, além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação,
razão assiste à seguradora
.

Isso porque, da análise dos documentos que instruíram a inicial, verifica-se não serem suficientes para comprovar de forma inequívoca a ocorrência do sinistro e a lesão dele decorrente.

Ainda que o boletim de ocorrência não compreenda o único documento apto à comprovação do nexo, tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade.

Desta forma, verifica-se que o Boletim de Ocorrência

fora confeccionado unilateralmente pelo apelado após aproximadamente 08 (oito) meses do acidente.

Além disso, os documentos médicos apresentados nos ID’s 98256999 e 98259453 nada dizem a respeito de que o atendimento se trata de acidente de trânsito.

A própria perícia médica realizada pelo juízo (ID. 98259485), a todo momento ressalta que o acidente fora narrado pelo autor, ou seja, sempre de forma unilateral, vejamos:

“RESUMO DE PERÍCIA

Senhor Diego Mendes Neves de Carvalho, 19 anos, RG 2827357 -5 SSP/MT, CPF 071.032.401 -40, solteiro, sem filhos, 2o grau completo, sempre trabalhou como ajudante de construção civil.

Autor relata
acidente de transito (motocicleta) em Cuiabá.

Recebeu atendimento de urgência no Pronto Socorro, onde foi diagnosticado uma fratura do 1o dedo do pé direito hálux e uma lesão corto contusa no dorso do dedo. Recebeu tratamento com sutura local e imobilização por cerca de 60(sessenta) dias.

[...]

QUESITOS

2 - Em caso de invalidez permanente, esta é decorrente do acidente narrado pela parte autora na petição inicial ou oriunda de circunstancia anterior?

Invalidez decorrente do acidente
narrado pela parte Autora.”

O único documento que supostamente poderia ter nexo causal com um suposto acidente de trânsito, seria o do PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO, onde consta: “
Motivo Consulta: Dor em halux D após trauma em pedal de moto.”
(ID. 98259453 – pg.1).

Contudo, diante do ínfimo conjunto probatório a comprovar o nexo de causalidade entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado no Boletim de Ocorrência, confeccionado 08 meses após o acidente, não há que se falar em recebimento da indenização do seguro DPVAT

Desta forma, tendo em vista a imprestabilidade dos documentos para provar de maneira inconteste o seu conteúdo, é de se entender que o autor não logrou cumprir com sucesso o ônus de provar o acidente, fato constitutivo do seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil e o artigo 5o da Lei 6.194/74,
in verbis:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não restando devidamente comprovado o nexo causal entre o alegado acidente automobilístico e as lesões apresentadas pela vítima a manutenção da decisão que julgou improcedente os pedidos de indenização é medida impositiva.

(TJ-MT - APL: 00308219020148110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/05/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO INCAPACITANTE – PROVA INEQUÍVOCA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – INÉPCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO 03 ANOS APÓS O FATO QUE TRAZ MERA TRANSCRIÇAO DE RELATO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 364 CPC – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em que pese o boletim de ocorrência de gozar presunção iuris tantum de sua veracidade, deve-se atentar para as condições de sua produção, não podendo figurar como prova única e cabal quando tratar-se de simples relato perante a autoridade policial.”
(Ap 46869/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 29/07/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - DPVAT -NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E A LESÃO - NÃO COMPROVADO. Para fazer jus à indenização do seguro DPVAT a parte postulante deve comprovar, como fato constitutivo do seu direito, ter sofrido um dos danos previstos no artigo 3o da Lei n.o 6.194/74 e que tal dano foi causado por um veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga (artigo 20, alínea l, do Decreto-Lei n.o 73/66), de modo que, ausente tal prova nos autos, não há se falar em indenização securitária obrigatória.

(TJ-MG - AC: 10079100328313002 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data de Publicação: 07/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RELATÓRIO MÉDICO ILEGÍVEL. I- Em que pese a importância do boletim de ocorrência e da perícia médica judicial, a ficha hospitalar do paciente (ou relatório médico) afigura-se imprescindível para a comprovação do nexo causal, visto que é a prova cabal de que o dano originou-se do acidente de trânsito. II- Não o bastante, o relator oportunizou, por duas vezes, o apelante a providenciar uma cópia ou segunda via legível do relatório médico-hospitalar do qual não se pode extrair informações elementares do paciente, como o seu próprio. Todavia, o recorrente esquivou-se do cumprimento das ordens emanadas, requerendo a expedição de ofício ao nosocômio que lhe prestou atendimento. O ônus da prova recai sobre o autor da ação (art. 371, I, CPC), o qual deveria ter se incumbido de instruir o processo com as provas e documentos indispensáveis à ação e não transferir este dever ao julgador requisitando-lhe expedição de ofício. Sentença cassada de ofício para indeferir a petição inicial, nos termos do artigo 485, I c/c art. 320, ambos do CPC. APELO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01817706020178090051, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/03/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/03/2019)

Desta forma, não comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
há que ser reformado o
decisum
a fim de julgar improcedente a demanda.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela seguradora para julgar improcedente a demanda ante a ausência de nexo de causalidade entre o suposto acidente automobilístico e as lesões apresentadas.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, ressalvando a assistência judiciaria gratuita à que a parte apelada faz jus.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021